Tribunal: TJDFT
Processo: 0734617-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0734617-07.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PAULO DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA, JONATHAS DE CERQUEIRA CASTRO DECISÃO Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO PAULO DE SOUZA SILVA, já qualificado nos autos, em face de decisão (Id 40289280) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos n. 0736467-93.2022.8.07.0001. Em 28/06/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de todos os envolvidos, dentre os quais figura o paciente (ID 402892-80, p – 47/63), pelos supostos crimes do art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 12, caput, da Lei 10.826/2003; e art. 180, caput, do Código Penal, em razão dos fatos a seguir, em especial FATO I e FATO IV e V: FATO I “Em data que não se pode precisar, mas ate o dia 07/05/2022, por volta das 06h00min, na Quadra 804, Conjunto 14, Lote 18, Recanto das Emas/DF, os denunciados, em unidade de desígnios, ASSOCIARAM-SE para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes previstos do art. 33 da LAD. Conforme consta dos autos, em atuação conjunta entre a 11a Delegacia de Polícia e o MPDFT passou-se a investigar uma associação criminosa especializada no tráfico de drogas interestadual, mas também com relação direta com a prática de diversos outros crimes, como porte de arma de fogo, receptação, furto e roubo de veículos. Durante a apuração, constatou-se que o grupo trazia drogas, especialmente maconha, da Região Sul do País, para abastecer as regiões administrativas do DF. Inicialmente, constatou-se que o grupo era formado pelos denunciados VALTER, FLÁVIO, WALLACE, JOABE OLIVEIRA VAZ e JEFFERSON, todavia, em relação a este último, não houve comprovação da participação. Destaque-se que o denunciado WALLACE encontra-se preso desde novembro de 2011 por tráfico de drogas, quando foi surpreendido pela PMDF após receber cerca de quatro quilos de maconha dos denunciados VALTER e FLÁVIO, conforme Oc. no 9.038/2021 - 27a DP. Relatório Policial no 34/2022 - 11a DP indicou que o denunciado JOABE TEIXEIRA LEITE igualmente fazia parte da associação criminosa. Além de ter sido surpreendido pelos investigadores dando apoio ao denunciado FLÁVIO, movimentando veículos que mais tarde seriam utilizados em outra viagem à Região Sul, ficou demonstrado que ele também participava do transporte das drogas. Em janeiro do ano de 2022, em razão de monitoramento, foi possível interceptar um dos carregamentos de droga, ocasião em que foram apreendidos quase 800 Kg de maconha em um veículo clonado, o qual teria sido roubado dias antes na região administrativa de Samambaia/DF. Na oportunidade o denunciado LINDOLFO foi preso, mas outros três motoristas que prestaram apoio a viagem conseguiram fugir. Após a prisão, houve a intensificação do monitoramento e foi possível identificar uma certa liderança do denunciado VALTER, o qual tinha como assistente direto o denunciado JOABE OLIVEIRA VAZ, segundo da hierarquia. Ainda, nos termos de perícia veicular realizada no carro apreendido com as drogas, obteve-se resultado positivo para os padrões papiloscópicos dos denunciados LINDOLFO, FLÁVIO e SHAYMONN, revelando que os três tiveram relação com o transporte da droga. Após o deferimento de medidas cautelares de produção de prova (Pje no 0702069-23.2022.8.07.0001), com a análise dos dados, foi possível identificar os demais participantes do grupo, mesmo após a apreensão do carregamento, mostrando que o grupo continuava ativo nas condutas criminosas. Pelas interceptações telefônicas, foi possível verificar que parte dos integrantes tinha livre acesso a armas de fogo e relação direta com roubos e adulteração de sinal identificador de veículos, os quais eram utilizados nas viagens. Em um dos diálogos, ficou claro que o denunciado JOÃO PAULO era o responsável por guardar as armas do grupo. Ainda durante o monitoramento, revelou-se o envolvimento da denunciada BRUNA com o esquema criminoso. Em uma ligação, ela demonstra seu receio ao companheiro, o denunciado VALTER, com uma grande apreensão de maconha feita pela PRF, em Santa Maria/DF, dias após a apreensão de drogas realizada por esta DP, exatamente no mesmo trecho. O Relatório Policial no 68/2022 - 11a DP expôs a audácia dos integrantes do grupo. Isso porque, mesmo após a apreensão de quase 800 quilos de maconha, os denunciados VALTER e JOABE OLIVEIRA VAZ continuaram tramando uma nova viagem à Região Sul do país para trazer outro carregamento de drogas. No Relatório Policial no 107/2022 - 11a DP, foi possível comprovar o envolvimento de mais dois investigados na associação criminosa, os denunciados MARCUS VINÍCIUS e LUCAS, os quais teriam a função de cuidar do armazenamento das drogas. No dia 07/05/2022, houve a informação de que o grupo traria para o Distrito Federal um novo carregamento de drogas e por isso, passou-se a monitorar os envolvidos. Durante a apuração, foi possível identificar os responsáveis pelo transporte, como os denunciados FLÁVIO, THIAGO e DAVID, bem como dois veículos, um VW/GOL, cor branca, placa PAH6992/DF, e um VW/GOL, cor cinza, placa PBT4175/DF (Relatório Policial no 129/2022 - 11a DP ). Ressalte-se que a apuração identificou que o denunciado THIAGO estaria usando o prefixo de telefonia vinculado a denunciada BRUNA, com o fim de embaraçar a investigação. No intuito de interceptar os veículos, com o apoio da CORD/PCDF, DOE/PCDF e PRF houve a monitoração dos envolvidos, ocasião em que houve a abordagem dos denunciados FLÁVIO, THIAGO, ISAAC, DAVID e ANDRÉ. No veículo conduzido pelo denunciado FLÁVIO foram encontrados 320kg de maconha. O veículo conduzido pelo denunciado THIAGO, acompanhado pelo denunciado ISAAC, e o veículo conduzido pelo denunciado DAVID, acompanhado pelo denunciado ANDRÉ, foram abordados por estarem realizando a atividade de “batedores” no transporte das drogas. Diante das duas apreensões e o minucioso trabalho investigativo, fazia-se necessário exterminar de vez a ação criminosa do grupo e foi dado cumprimento, em 31/05/2022, a 6 (seis) mandados de busca e apreensão nos endereços dos denunciados, notadamente, JOÃO PAULO, LUCAS, MARCOS VINICIUS e BRUNA. Durante o procedimento de busca e apreensão, na Distribuidora Magnata, localizada na Quadra 603, Conjunto 14, Lote 1, no Recanto das Emas, foram encontrados diversos cigarros eletrônicos, os quais são proibidos pela legislação, motivo pelo qual o responsável pelo estabelecimento, o denunciado THIAGO, também foi conduzido a esta delegacia e autuado com base no artigo 334-A, § 1o, inciso IV, do Código Penal, conforme APF no 221/2022 - 11a DP. Com o denunciado JOÃO PAULO, foram encontrados um aparelho celular produto de roubo (conforme Oc. no 9.764/2018 - 27a DP), várias munições de calibre .380, duas balanças de precisão e uma pequena porção de cocaína, motivo pelo qual também foi autuado em flagrante como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, bem como pelo artigo 28 da Lei 11.343/06 (Termo Circunstanciado no 477/2022 - 11a DP). Por fim, nos termos do Relatório Policial no 218/2022 - 11a DP (anexo) foi possível identificar, por meio da atividade investigativa e tecnológica, o indivíduo que realizou a atividade de “batedor” na apreensão de quase 800Kg de maconha, tratando-se do denunciado FRANCISCO. Intimado, compareceu à delegacia de polícia e confessou sua ação criminosa, bem como o envolvimento dos denunciados LINDOLFO, SHAYMONN, JOABE VAZ e FLÁVIO.” [...] FATO IV e V “No dia 35 de maio de 2022, por volta das 6h00min, na Quadra 803, Conjunto 11-A, Casa 30, Recanto das Emas/DF, o denunciado JOÃO PAULO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de Seu estabelecimento comercial, POSSUÍA/MANTINHA SOB SUA GUARDA, 9 (nove) munições calibre .380 da marca CBC. Ainda, nas mesmas circunstâncias, o denunciado JOÃO PAULO, com vontade livre e consciente, ADQUIRIU/RECEBEU, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um aparelho celular produto de roubo, conforme ocorrência policial no 9.764/2018-27aDP. Consta dos autos no 0719629/75.2022.8.07.0001, que frente às duas apreensões e o minucioso trabalho investigativo, fazia-se necessário exterminar de vez a ação criminosa do grupo e foi dado cumprimento, em 31/05/2022, a 6 (seis) mandados de busca e apreensão nos endereços dos denunciados, notadamente, JOÃO PAULO, LUCAS, MARCOS VINICIUS e BRUNA. Durante o procedimento de busca e apreensão, na casa do denunciado JOÃO PAULO, foram encontrados um aparelho celular produto de roubo (conforme Oc. no 9.764/2018 - 27a DP), várias munições de calibre .380, duas balanças de precisão e uma pequena porção de cocaína. Vale registrar que o denunciado JOÃO PAULO, conforme apuração policial e ligação legalmente interceptadas indicavam que ele seria o responsável por guardar as armas de fogo do grupo criminoso.” Ante o exposto, o Ministério Público denuncia: [...] 6. JOÃO PAULO DE SOUZA SILVA, como incurso nas penas do art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 12, caput, da Lei 10.826/2003; e art. 180, caput, do Código Penal;” – grifei Os impetrantes alegam, em breve síntese, que a denúncia teve como única prova, em todo o arcabouço dos autos, um diálogo interceptado de apenas 29 segundos, do dia 14/02/2022, em que JOABE VAZ liga para o Paciente e solicita uma arma de fogo GLOCK (ID 127112178 - Pág. 5). Afirmam que o paciente confirmou, perante a autoridade policial, ter conhecimento do envolvimento de JOABE com o tráfico, mas informou que nunca se envolveu com organização criminosa; que chegou a guardar armas para ele em razão da amizade que existia entre ambos e que foi justamente no período em que estava guardando a arma para o seu amigo, que o seu diálogo com ele foi interceptado. Aduzem que, caso seja condenado, a pena que lhe será imputada será de 03 anos de reclusão, haja vista não ter praticado o núcleo do tipo penal do tráfico. Alegam que a participação do paciente é ínfima e que ele tem cooperado com a investigação, de modo que a prisão é medida extrema, desproporcional e descabida. Ressaltam que o paciente conta com apenas 22 (vinte e dois) anos de idade, é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e labor lícito. Em sede liminar, pleiteiam seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP) ou ainda a prisão domiciliar. No mérito, seja concedida a ordem para determinar a revogação da prisão, com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos. Breve o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, hábeis à concessão da cautela vindicada. No caso dos autos, o paciente está sendo acusado pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e, ainda, receptação. A decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é possível nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato, visando proteger o meio social. A esse respeito, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 1999, 7a ed. pág. 690, assim leciona: “...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. Na hipótese dos autos, verifica-se, diante dos documentos acostados aos autos, em especial o relatório policial e a denúncia ofertada pelo Ministério Público, que os acusados se associaram de forma estruturada, com divisão de tarefas, para a prática de diversos crimes, tendo sido apreendida uma quantidade expressiva de drogas e, ainda, arma, balança de precisão e aparelho celular produto de roubo. Ao que tudo indica nas apurações, inclusive por meio de interceptação telefônica, o responsável por guardar as armas de fogo do grupo criminoso seria o paciente. Além do mais, consta, ainda, que, durante o procedimento de busca e apreensão, foram encontrados um aparelho celular produto de roubo (conforme Oc. no 9.764/2018 - 27a DP), várias munições de calibre .380, duas balanças de precisão e uma pequena porção de cocaína, na casa do paciente. Diante disso, vê-se que os crimes imputados ao paciente são graves e têm pena abstrata muito superior a 4 (quatro) anos, ao contrário do que alegam os impetrantes. Existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, no caso, de modo que não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que se mostram presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A segregação cautelar faz-se medida necessária, de modo que nenhuma das medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes para garantir a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, porquanto presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, diante das circunstâncias dos autos, entendo, que, por ora, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO A LIMINAR. Após as informações, ao Ministério Público. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora